Tribunal: TJPA
Processo: 0813783-39.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813783-39.2017.8.14.0301
APELANTE: EDILETE CHAVES DE LIMA

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE APELANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

2.
Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado. Precedente do STJ.

3. In casu
, extrai-se do acervo probatório que a recorrente contraiu empréstimo na modalidade
CONSIGNADO, no valor total de R$ 2.827,78 (dois mil e oitocentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos),
de modo que os descontos efetuados em folha de pagamento obedecem ao percentual de 30% (trinta por cento), não havendo, portanto, falar em ilegalidade.

4. Observa-se, ainda, que a recorrente realizou operações de crédito distintas do empréstimo consignado,
no valor total de R$ 1.781,20, o qual
não se enquadra na regra da limitação.

5. Nesse diapasão, extrai-se que a sentença atacada, que julgou improcedente a pretensão da requerente, se encontra em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável às demais operações bancárias.

6. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDILETE CHAVES DE LIMA
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
, proc. nº
0813783-39.2017.8.14.0301
, ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ,
julgou improcedente os pedidos, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

‘‘Ex positis’’, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da Requerente e revogo a tutela de urgência concedida. Todavia, ressalto, que os valores que deixaram de ser cobrados por força da tutela de urgência concedida, devem ser cobrados ao final do contrato e não de forma cumulativa.

Deixo de condenar o requerente no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, em razão de encontra-se acobertado sob o palio da assistência judiciária gratuita.

Determino a extinção do processo com a resolução do mérito, forte no art. 487, inciso I, do CPC.

P.R.I.C.

Belém, 7 de maio de 2019.

Silvio César dos Santos Maria

Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.”

Em suas razões (Id. 1943870 – págs. 1/14
), historia a apelante que na intenção de atender necessidades urgentes firmou contratos de mútuo, ora consignado, ora empréstimo pessoal, com a apelada, na expectativa de adimplir sua dívida normalmente conforme contratado.

No entanto, alega que acabou se vendo superendividada, com o agravamento de sua situação financeira, visto que passou a sofrer inúmeros descontos, alguns consignados em seu contracheque e outros em sua conta corrente.

Alega que vem sofrendo o confisco de 62,9% de sua renda.

Aduz sobre a prática abusiva do banco apelado em realizar a inscrição de débitos em conta corrente do consumidor com caráter irrevogável e irretratável, o qual se apropria de sua renda.

Expõe que apesar do cancelamento da súmula 603, o STJ NÃO decidiu pela absoluta liberdade das instituições financeiras em realizar descontos na conta correntes de seus consumidores em razão de contratos de empréstimos comuns.

Arrola entendimentos jurisprudenciais que entende favorável à tese exposta.

Fala do princípio da boa-fé objetiva que obriga os contraentes a manterem entre si os deveres anexos de informação, lealdade e aconselhamento, evitando, desta forma, dano e vantagem excessiva para uma das partes.

Prossegue aduzindo que resta configurado a ocorrência dos danos morais em virtude da lesão que lhe foi infligida, mediante cobrança abusiva do apelado, em afronta aos preceitos fundamentais da dignidade da pessoa humana.

Ao final, pugna, pelo conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença, limitando todos os descontos, independentemente de serem empréstimos consignados ou em conta corrente, ao limite de 30% dos seus rendimentos.

Consta certidão de tempestividade do recurso de apelação (Id. 1943873 – pág. 1).

Devidamente citado, o
Banco do Estado do Pará – BANPARÁ apresentou contrarrazões no Id. 1943879 – págs. 1/8 refutando as razões da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se em todos os termos, a sentença do juízo de 1º grau.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, tendo eu recebido o recurso no efeito devolutivo (Id. 2314240 – pág. 1) e determinado o seu encaminhamento ao Ministério Público com assento neste grau que, em parecer no id. 2390761 – págs. 1/7, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida a decisão do juízo “
a quo
”.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação e passo à sua análise meritória.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela autora, ora apelante, sob o fundamento que não se mostrar razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato especifico de mútuo livremente pactuado.

O recurso aviado pela recorrente repousa, em princípio, na limitação de
todos os descontos, independentemente de serem empréstimos consignados ou em conta corrente, ao limite de 30% dos rendimentos da apelante.

Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

Registre-se, por conseguinte, que a regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito obtendo condições e prazo mais vantajoso em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira,

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

In casu
, extrai-se do acervo probatório que a recorrente contraiu empréstimo na modalidade
CONSIGNADO, no valor total de R$2.827,78 (dois mil e oitocentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos), conforme se afere do Id. 1943822 – pág. 2,
de modo que os descontos efetuados em folha de pagamento obedecem ao percentual de 30% (trinta por cento), não havendo, portanto, falar em ilegalidade.

Observa-se ainda, que a recorrente realizou operações de crédito distinto do empréstimo consignado,
no valor total de R$1.781,20 (um mil e setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos) (Id. 1943822 – pág.4),
não se enquadrando essa operação na regra da limitação.

No caso em questão, portanto, constata-se que a adesão ao contrato de conta correte em que a apelante percebe sua remuneração foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configurando consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar, por conseguinte, em aplicação da limitação de 30%.

Nesse diapasão, em conformidade com os fundamentos supra, extrai-se que a sentença ora atacada que julgou improcedente a pretensão da requerente se encontra em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável às demais operações bancárias.

No que diz respeito à alegação da apelante quanto ao direito de receber pagamento de indenização por danos morais, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que razão não lhe assiste.

Isto porque o banco apelado não está descontando os valores dos empréstimos consignados acima do percentual legal permitido em folha de pagamento da requerente. Além do que, os demais descontos efetuados na conta corrente da autora decorrem de previsão contratual de mútuo livremente pactuado, desconto este autorizado pela contratante em benefício próprio.

Sendo assim, não configura dano moral a execução de contrato devidamente celebrado entre as partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2020